Tribunal: TJDFT
Processo: 0701325-15.2024.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TRANSMISSÃO DO BEM CONSTRITO PARA TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INSISTÊNCIA DO CREDOR NA MANUTENÇÃO DO GRAVAME. ÔNUS SUCUMBENCIAIS ATRIBUÍDOS AO EMBARGANTE, QUEM NÃO PROVIDENCIOU O REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DO BEM. SÚMULA 303 E TEMA 872 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS.
1. Nos Embargos de Terceiro, os encargos de sucumbência serão suportados pela parte que deu causa à constrição indevida, conforme Súmula n. 303, do STJ.
2. No julgamento do REsp 1.452.840/SP, sob a sistemática de repetitivos (Tema 872), o c. STJ firmou tese no sentido de que “os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.
3. Hipótese em que os embargados não pleitearam a indisponibilidade do bem, tampouco se opuseram ao cancelamento da restrição. Assim, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos ao apelado que, mesmo após comprar o imóvel em 2007, muito antes da constrição judicial do bem, determinada em 2023, não providenciou a transferência do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis.
4. Recursos conhecidos e providos. Ônus sucumbenciais invertidos.